Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. FURTO POR FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A natureza da relação jurídica discutida nos autos não obriga a formação de litisconsórcio passivo necessário.

2. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no § 1o do art. 489 do CPC/15, tampouco afronta o texto constitucional.

3. O Banco Réu apresentou tese de defesa cujas premissas fáticas divergem totalmente dos argumentos lançados pela Autora na exordial, em flagrante ofensa aos arts. 336 e 341, caput, do CPC/15, razão pela qual se revela devida a manutenção da condenação no tocante aos danos materiais sofridos.

4. Em que pese o dissabor experimentado pela Autora, não se verifica a presença do dano apto a ensejar a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição financeira não implicou violação a direitos da personalidade.

5. Apelações conhecidas e não providas.